Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. INCONGRUÊNCIA EXTERNA OBJETIVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON/DF. ILEGALIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO QUE A FIXOU. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Se o pedido veiculado na inicial é de declaração de nulidade de decisão administrativa, e a sentença declara a nulidade de todo o procedimento no bojo do qual proferido o ato, há julgamento ultra petita, uma vez que o pronunciamento judicial transborda dos limites objetivos traçados na exordial, ao conceder à parte mais do que por ela requerido, impondo-se a invalidação do julgado, naquilo que suplanta o requerimento.
2. Os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando imponham sanções. A motivação deve ser explícita, clara e congruente (art. 50, II, e § 1o, da Lei no 9.784/1999). 2.1. A decisão administrativa que, ao fixar multa em desfavor do fornecedor de produtos e serviços em virtude de suposta violação a normas consumeristas, se restringe a fazer afirmações genéricas acerca do contexto fático e jurídico da pretensa infração, impondo ainda ao administrado o ônus de provar fatos negativos que circundam sua conduta, não atende adequadamente ao dever de fundamentação, revelando-se nula, por inviabilizar o exercício do contraditório.
3. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INCONGRUÊNCIA EXTERNA OBJETIVA DA SENTENÇA, RESTRINGIR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE À DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE IMPÔS A MULTA.